Tribunal: TJES
Processo: 0000541-87.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000541-87.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000541-87.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000541-87.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) que no dia 21/05/2022, por volta das 22h25min, na localidade de Graúna, neste município, próximo as tábuas, o denunciado WILLIAN PAULO, de forma livre, consciente e voluntária trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como portava 01 (uma) arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, policiais militares se dirigiram à localidade de Graúna, neste Município, para averiguarem denúncia anônima envolvendo o denunciado e o nacional RÔMULO RIBEIRO TEIXEIRA, os quais, de acordo com populares, estavam realizando a prática do tráfico de drogas na região.

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram de imediato o denunciado juntamente com o nacional Rômulo Ribeiro Teixeira, os quais se evadiram para um matagal, assim que perceberam a aproximação da guarnição.

Diante do comportamento suspeito dos indivíduos, deu-se início a uma perseguição, sendo que após alguns minutos no encalço dos fugitivos, os policiais lograram êxito em abordar o denunciado e o nacional Rômulo Ribeiro Teixeira.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o nacional Rômulo Ribeiro Teixeira, porém, com o denunciado, foram encontrados os seguintes entorpecentes: 27 (vinte e sete) buchas de maconha, em tiras; 38 (trinta e oito) pedras de crack; 61 (sessenta e um) pinos de cocaína, 04 (quatro) tubos de cocaína; 02 (duas) bolinhas de haxixe, os quais estavam armazenados dentro de uma bolsa marrom que o denunciado carregava consigo, conforme auto de apreensão de fl. 18.

Foi apreendido ainda com o denunciado a quantia de R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove) em espécie, 01 (um) celular da marca samsung, 01 (um) pacote de sacolas de sacolé, comumente utilizadas para embalar drogas, 02 (dois) anéis dourados e um cordão prateado, bem como 20 (vinte) munições de calibre 380 e 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, da marca Taurus, calibre 380, modelo PT59, conforme documentos de fls. 18/21.

Ao ser interrogado, o denunciado confessou a prática do tráfico de entorpecentes e afirmou que a arma de fogo encontrada em seu poder era utilizada para sua ‘Proteção’. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Entendo necessário esclarecer, que a defesa não apresentou qualquer irresignação, no que tange à autoria e materialidade dos fatos, em apuração, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, ou seja, 2/3.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que, conforme narrado nos autos, com o apelante foram apreendidas 38 pedras de crack, 27 buchas de maconha, 61 pinos de cocaína, 04 tubos de cocaína e 02 bolinhas de haxixe.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, inexistindo parâmetros de aplicação das frações redutoras, deve o magistrado levar em consideração a natureza e quantidade da droga apreendida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA E ATUAÇÃO COMO "MULA". AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). [...] (AgRg no AREsp n. 2.292.430/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Nessa linha, entendo que a fração de 1/6, aplicada pelo magistrado, quando do reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, revela-se adequada, considerando as peculiaridades que permeiam o caso.

Mantenho, portanto, o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, diante do
quantum
de pena imposto ao apelante.

Por conseguinte, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.